Tribunal: STF
Processo: HC 75901
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-07-21
Data de publicação: 1997-07-21

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE PROCURADOR DE JUSTIÇA. A
competência para julgar habeas-corpus impetrado contra ato de
Procurador de Justiça, considerada retenção de recurso, é do
Tribunal de Justiça do Estado.
        COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS -
LIMINAR - MANUTENÇÃO. Ainda que reconhecida a incompetência,
possível é a manutenção da liminar deferida em habeas, visando a
cobrir, preservada a liberdade do paciente, o espaço de tempo entre
o deslocamento do processo para o Tribunal competente e respectivo
crivo.